Tribunal: TJDFT
Processo: 0736288-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0736288-65.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABIGAIL MARIA DOS SANTOS BERNARDINO, ABIMAEL VIEIRA DA SILVA, ADAIL CARNEIRO SILVA, ADAILTON MUNIZ SOARES, ADALIA MARIA PEIXOTO, ADAO DE JESUS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO =============== Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelos autores, ABIGAIL MARIA DOS SANTOS BERNARDINO e OUTROS, contra r. decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que determinou a suspensão do cumprimento de sentença no 0708858-84.2022.8.07.0018 requerido em face do DISTRITO FEDERAL, nos seguintes termos (ID 134888171 do processo referência): Cuida-se de pedido de cumprimento da sentença individual, referente ao título executivo proferido nos autos da ação coletiva n.° 59888/96 (0001096-21.1999.8.07.0000), no qual o réu foi condenado a indenizar a cada filiado do sindicato autor o valor dos tíquetes alimentação na forma da lei a partir de janeiro de 1996, devendo ser abatidas as verbas de custeio de responsabilidade dos servidores, tudo devidamente corrigidos monetariamente a partir da data em que ocorreu a suspensão do pagamento. Conforme decisão de ID 129384061, a regularização processual dos autores com a apresentação das respectivas procurações e para comprovarem o requerimento de exclusão da execução coletiva, para fins de evitar o pagamento em duplicidade do mesmo título. No entanto, a determinação não foi cumprida, em razão de pedido de prorrogação do prazo. Decido. Este cumprimento da sentença individual refere-se ao título executivo proferido nos autos da ação coletiva no 59888/96 (0001096-21.1999.8.07.0000 da 1a Vara da Fazenda Pública cuja sentença exequenda proferida naqueles autos obteve trânsito em julgado em 10 de março de 2000. Em análise dos referidos autos da ação coletiva, verifica-se que que o curso processual se encontra suspenso, a fim de aguardar o julgamento final do Recurso especial - Resp no 1301935-DF, interposto pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL – SAE -DF em face do acórdão deste Tribunal de justiça, no qual foi reconhecida a prescrição da pretensão executória nos autos do processo no 2009.01.1.134432-0. Isso porque o cumprimento coletivo de obrigação de pagar foi proposto inicialmente pelo Sindicato tão somente em 8/7/2009, após consumada a prescrição. No que se refere à aplicabilidade do tema 880 do Superior Tribunal de Justiça-STJ, a tese foi afastada, contudo aguarda-se o julgamento de embargos de divergência referente ao acórdão dos autos do mencionado recurso especial – Resp. n. 1301935-DF, no qual foi reconhecida a ocorrência da prescrição e inaplicabilidade do referido tema àquela execução. Diante disso, há impedimento para prosseguimento deste cumprimento individual sentença. No entanto, antes conceder prazo ao autor para se manifestar acerca de eventual consumação da prescrição, aguarde-se o julgamento final do Resp no 1301935-DF. Em face das considerações alinhadas, determino a suspensão do curso processual até o julgamento definitivo do Resp no 1301935-DF, interposto contra o acórdão proferido por este Tribunal de Justiça no qual foi reconhecida a prescrição da pretensão executória nos autos do Processo no 2009.01.1.134432-0. (...). Os embargos de declaração opostos pelos autores contra a r. decisão agravada foram rejeitados pelo d. Juízo de origem, que assim consignou (ID 138714862 do processo referência): (...) Alegam os autores que a decisão proferida padece de omissão, pois o acórdão proferido no Resp. no 1301935/DF não compromete a tramitação regular dos presentes autos e não transitou em julgado, não vinculando este processo, pois aqui se trata de cumprimento individual de sentença coletiva. Sem razão, no entanto. A decisão proferida tratou apenas de suspender a tramitação, pelas razões ali expostas relativas ao reconhecimento da prescrição da pretensão executória na ação principal, o que poderá interferir no deslinde do presente caso. Assim, não há qualquer omissão a ser sanada na decisão proferida, cuidando-se na verdade da correta tramitação processual. A insurgência dos autores é relativa ao mérito da decisão, o que não é possível na via estreita e vinculada dos aclaratórios. Em face das considerações alinhadas, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os autores requereram ainda a homologação do pedido de desistência da ação principal. Todavia, referido pedido dessa ser feito naqueles autos, razão pela qual indefiro o pedido. Defiro o pedido de exclusão do polo ativo da demanda formulado pelos autores Abadia Luisa Pacheco Moreira, Abel da Silva Nascimento, Aberlurdes Pereira da Silva e Adalberto da Silva Carneiro, conforme indicado no item 3 da peça de ID 136648879. Anote-se. (...). (Grifos do original) Em suas razões recursais (ID 40721067), os agravantes repisam os argumentos apresentados nos embargos opostos no sentido de que o acórdão proferido nos autos do REsp. no 1301935/DF em nada compromete a regular tramitação do presente cumprimento de sentença, visto que não transitou em julgado e, tendo sido proferido nos autos de execução coletiva, não vincula o presente processo. Tecem considerações sobre o direito vindicado e citam jurisprudência correlata. Requerem o provimento do recurso e a reforma da r. decisão agravada para que “seja determinado o devido prosseguimento do cumprimento de sentença independentemente da tramitação do RESP 1301935/DF ante a inexistência de litispendência ou vinculação entre as demandas”. Preparo recolhido (ID 40721068 e 40721069). É o relatório. Verifica-se que os agravantes não formularam pedido de tutela provisória ou pedido para obstar a eficácia da r. decisão agravada. Dessa forma, em obediência aos princípios da demanda e inércia da jurisdição, positivados nos artigos 2o[1] e 141[2], do Código de Processo Civil, intime-se o agravado para contrarrazões, com fulcro no artigo 1.019, II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 2o O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. [2] Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.